Tribunal: TJMT
Processo: 1016004-67.2023.8.11.0015
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016004-67.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JEAN LUCAS MARTINES DE SOUZA - CPF: 046.721.311-90 (RECORRENTE), DIEGO GONZATTI RIBEIRO - CPF: 052.812.251-70 (ADVOGADO), PB ADMINISTRADORA DE ESTACIONAMENTOS LTDA - CNPJ: 52.636.412/0173-53 (RECORRIDO), ADRIANA DE CARVALHO MARQUES - CPF: 087.075.927-28 (ADVOGADO), LARISSA SENTO SE ROSSI - CPF: 900.845.785-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão
:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso
: 1016004-67.2023.8.11.0015.

Origem
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP-MT.

Recorrente(s)
: JEAN LUCAS MARTINES DE SOUZA.

Recorrida(s)
: PB ADMINISTRADORA DE ESTACIONAMENTOS LTDA.

Relator
: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

EMENTA

RECURSO INOMINADO – ALEGAÇÃO DE FURTO DE BICICLETA EM ESTACIONAMENTO - NOTA FISCAL EM NOME DE TERCEIRO
QUE NÃO INTEGRA A LIDE

– AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE POSSE OU PROPRIEDADE DO BEM MÓVEL -
ILEGITIMIDADE ATIVA EVIDENCIADA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Cuiabá (MT), 01 de abril de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 203654681, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e declarou,
de ofício
, a ilegitimidade ativa do autor, julgando extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil.

Em argumento recursal, o recorrente alega ser parte legítima, visto que era possuidor da bicicleta furtada no estacionamento da reclamada, a qual havia ganhado de presente de aniversário de sua genitora, Sra. Ignácia Martines, que consta na nota fiscal anexada nos autos.

Informa que utilizava a bicicleta para trabalhar, sendo que ao constatar que a mesma havia sido furtada solicitou as imagens da câmera de segurança junto à reclamada, cujo pedido lhe foi negado.

Diante disso, registrou o Boletim de Ocorrência nº 2023.152148, bem como entrou em contato com a reclamada para tentar resolver a situação, no entanto, não obteve êxito.

Desse modo, requer o ressarcimento do valor da bicicleta, no montante de
R$ 1.519,00 (um mil e quinhentos e dezenove reais),
além de indenização por danos morais.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e declarou,
de ofício
, a ilegitimidade ativa do autor, julgando extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil, sendo que ao fundamentar a sua decisão ponderou que:

Argumenta a Reclamada que
o Autor não comprovou ser proprietário da bicicleta que teria sido furtada no Shopping Sinop
.
De fato, a nota fiscal que veio com a petição inicial está em nome de terceiro estranho à lide
(Id. 120061568):

(...)

Assim,
tendo sido apresentada nota fiscal demonstrando que a bicicleta fora adquirida por terceiro, e considerando ainda a falta de outros documentos que comprovem que o autor é proprietário do referido bem, é de rigor declarar a ilegitimidade ativa do requerente
. Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
FURTO DE BICICLETA EM ESTACIONAMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA. NOTA FISCAL EM NOME DE TERCEIRO ESTRANHO À LIDE
. (...) DOCUMENTOS QUE NÃO FORAM APRESENTADOS DURANTE O PROCESSO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA CELERIDADE QUE TAMBÉM NÃO MERECE PROVIMENTO.
EXTINÇÃO DO PROCESSO EM DECORRÊNCIA DA AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA, CONDIÇÃO NECESSÁRIA PARA O PROSSEGUIMENTO DO FEITO
. SENTENÇA MANTIDA. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-PR - RI: 00045056120208160018 Maringá 0004505-61.2020.8.16.0018 (Acórdão), Relator: Bruna Richa Cavalcanti de Albuquerque, Data de Julgamento: 03/11/2021, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 03/11/2021). (...)
(grifei)

No caso, compulsando os autos, tenho que a r. sentença
não
comporta reparo.

Isso porque, em que pese as alegações do reclamante,
a nota fiscal da referida bicicleta está em nome de terceiro que não integra a lide, inexistindo demonstração de transferência da posse ou propriedade do bem móvel, cujo ônus cabia à parte autora.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - CONDIÇÃO DA AÇÃO -
ILEGITIMIDADE DE PARTE - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - CONHECIMENTO DE OFÍCIO - NOTA FISCAL EM NOME DE TERCEIRO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TRANSFÊRENCIA DA POSSE OU PROPRIEDADE
- ÔNUS DO CONSUMIDOR – PROCESSO EXTINTO, DE OFÍCIO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

1.
Não restando demonstrada a propriedade ou posse do objeto danificado pelo consumidor, tem-se que este é parte ilegítima para figurar no polo ativo da presente lide, mormente quando não comprovado a transferência de titularidade do produto, tampouco ser o autor o possuidor do referido aparelho
.

2. Apesar de o autor informar ser o proprietário do produto danificado, verifica-se pelo Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica – DANFE por ele apresentado, que o adquirente do produto é terceiro estranho à lide.

3. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a legitimidade de parte, como condição da ação, é matéria de ordem pública e, portanto, cognoscível de ofício pelo Poder Judiciário em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.

(TJMT - N.U 1001160-90.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 10/02/2021) (grifei)

O artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, dispõe que:

Art. 485.

O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

Insta ressaltar que a ilegitimidade ativa é matéria de ordem pública, devendo ser examinada até mesmo de ofício, consoante dispõe o § 3º, do artigo 485, do CPC. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. SEGURO RESIDENCIAL. COBERTURA PARA BICICLETA.
ILEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA
. INEXISTÊNCIA DE PERTINÊNCIA SUBJETIVA.
AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DA AÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, VI DO CPC
. RECURSO PREJUDICADO.

(TJPR - 2ª Turma Recursal - 0020998-23.2023.8.16.0014 - Londrina - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS ALVARO RODRIGUES JUNIOR - J. 23.02.2024) (grifei)

Assim, tenho que inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou o MM. Juiz sentenciante, motivo pelo qual a r. sentença deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme o disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024